Tribunal: TJBA
Processo: 8071662-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071662-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OLGA REGINA SANTOS CARDOSO e outros Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). NÃO INTEGRAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Mandado de Segurança, no qual se discute o direito de professores da rede pública estadual de educação ao recebimento do piso nacional do magistério, com a inclusão da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) na base de cálculo dos vencimentos. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos artigos 3º e 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 e sua repercussão na apuração do piso nacional do magistério; (ii) determinar se a VPNI deve ser considerada para fins de composição do vencimento base para aplicação do piso salarial nacional da categoria. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem meio processual restrito a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada as alegações das partes, afirmando que a VPNI não integra o vencimento base para aplicação do piso nacional do magistério, por possuir natureza distinta do subsídio. O acórdão reconhece a validade da VPNI como instrumento de proteção à irredutibilidade salarial, mas esclarece que isso não implica sua inclusão no cálculo do piso nacional, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 4167/DF. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público é pacífica no sentido de que o piso nacional deve incidir sobre o vencimento base, e não sobre a remuneração global, o que afasta a pretensão de incorporação da VPNI. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes não configura omissão, desde que as matérias tenham sido analisadas de forma suficiente e fundamentada, o que se verificou no caso concreto. A mera discordância com o teor do acórdão não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, sendo inadequado o manejo do recurso como sucedâneo de revisão do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não possui natureza jurídica de vencimento base e, por isso, não integra a base de cálculo do piso nacional do magistério. A existência de fundamentação clara e suficiente no acórdão afasta a configuração de omissão ou contradição, mesmo que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. O vencimento base, e não a remuneração global, é o parâmetro legítimo para apuração do piso nacional dos professores da rede pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 7º, inciso IV; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJBA, Agravo nº 8001097-15.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8071662-33.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargadas OLGA REGINA SANTOS CARDOSO e RITA DE CÁSSIA MAGALHÃES DE BRITO COSTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I